Tribunal: TCU
Processo: 013.950/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4063/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Leonardo Teodoro Moreira Falcão emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram inclusão, nos proventos de aposentadoria, de parcela decorrente do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) na mesma proporção paga aos servidores em atividade; Considerando que o pagamento não está de acordo com a lei de regência (art. 149 da Lei 11.355/2006), a qual estabeleceu o seguinte: "Art. 149. Para fins de incorporação das gratificações de desempenho a que se referem os arts. 34, 61, 80 e 100 desta Lei aos proventos de aposentadoria ou às pensões, serão adotados os seguintes critérios: I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação será correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor máximo do respectivo nível, classe e padrão; (Redação dada pela Lei no 11.490, de 2007) (Vide ADIN 4463) II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: (Redação dada pela Lei no 11.490, de 2007): a) quando ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se aplicar o disposto nos arts. 3o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o percentual constante no inciso I do caput deste artigo (Vide ADIN 4463) " b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004." Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 1.256/2023 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 1.358/2023 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 1.985/2023 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa); 7.537/2022 (Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti); 1.783/2023 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.183/2022 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 2.010/2023, 2.276/2023 e 2.280/2023 (de minha relatoria); 322/2023 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 1.409/2023 (Rel. Min. Antonio Anastasia); 4.170/2022 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho), todos da 2a Câmara; Considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária 00022545920094025101 (Execução de Título Judicial 0000870-56.2012.4.02.5101) e do Mandado de Segurança Coletivo 20095010022546 (Recurso Apelação TRF2 00022545920094025101) , as quais a garantiram a percepção de 100% da gratificação institucional em vigor paga aos servidores ativos e 50% da gratificação individual em seu percentual máximo; Considerando que, no exercício de sua competência para apreciação de atos de pessoal, o TCU pode manifestar entendimento diferente do declarado por instâncias do Poder Judiciário, inclusive mediante o julgamento pela ilegalidade de atos de concessão de aposentadoria amparados por decisão judicial; Considerando que a existência de decisão judicial transitada em julgado ampara a continuidade dos pagamentos irregulares, mas não impede a livre apreciação, pelo Tribunal de Contas da União, da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, em considerar ilegal e, excepcionalmente, registrar o ato de concessão de aposentadoria de Leonardo Teodoro Moreira Falcão e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 013.950/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Leonardo Teodoro Moreira Falcão (XXX.982.400-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. Esclarecer ao órgão de origem que a referida rubrica poderá subsistir por haver sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado na fase de cumprimento de sentença, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; 1.9. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.